Tribunal: TJPA
Processo: 0801799-56.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801799-56.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a demanda, anulando o ato administrativo de exclusão a bem da disciplina de policial militar e determinando sua reintegração para submissão à Junta Médica Militar. A ação foi ajuizada originalmente com o escopo exclusivo de afastar a inaptidão parcial atestada em inspeção de saúde e obter a concessão de reforma por invalidez com proventos integrais. O Estado apelante alega a higidez do processo administrativo disciplinar superveniente que resultou na exclusão do militar e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato expulsório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura julgamento
extra petita
a sentença que, em demanda ajuizada exclusivamente para rever critérios de reforma por invalidez médica, anula ato superveniente de exclusão a bem da disciplina e determina a reintegração do militar, sem pedido autoral nesse sentido; e (ii) determinar se a exclusão definitiva do militar da corporação acarreta a perda do interesse processual em relação ao pedido original de reforma remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Princípio da Congruência ou Adstrição, consubstanciado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos estritos limites postulados pelas partes, sendo-lhe absolutamente vedado proferir decisão de natureza diversa da pleiteada ou fundamentar a condenação em causa de pedir não suscitada na inicial.

4. O pedido exordial cingia-se ao reconhecimento de incapacidade total e permanente para o escopo de obter a reforma militar com proventos integrais (art. 110, "b", da Lei Estadual nº 5.251/1985). Ao anular a exclusão disciplinar decorrente de PAD superveniente e determinar a reintegração, pleitos inexistentes na inicial e sobre os quais a parte autora não emendou a peça de ingresso, o juízo sentenciante entregou bem da vida diverso e incorreu em flagrante julgamento
extra petita
, ensejando a declaração ex officio de nulidade absoluta da sentença.

5. Afastada a nulidade e encontrando-se a causa em plenas condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura autorizada pelo art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

6. Constatada a exclusão do requerente a bem da disciplina no curso da demanda, rompendo definitivamente o vínculo jurídico-estatutário com a Polícia Militar e ausente pedido idôneo para anular tal ato expulsório, consolida-se a impossibilidade fática e legal de se conceder a inatividade (reforma militar) a quem não mais ostenta a condição de militar ativo.

7. O esvaziamento da eficácia e da utilidade do provimento jurisdicional originariamente perseguido caracteriza a perda superveniente do objeto, conduzindo de forma inexorável à extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício por julgamento
extra petita
. Prosseguindo no julgamento com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Apelação prejudicada no mérito.

Tese de julgamento:

1.

Padece de nulidade absoluta, por caracterizar julgamento
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), a sentença que anula ato administrativo de exclusão disciplinar e determina a reintegração de militar quando a pretensão exordial limitava-se exclusivamente à revisão de ato de junta médica para fins de concessão de reforma remunerada integral.

2.

A superveniente exclusão a bem da disciplina de policial militar rompe o vínculo estatutário com a corporação e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), na ação originária em que o demandante pleiteava a passagem à inatividade (reforma).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 485, VI, 492 e 1.013, § 3º, II; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, VI, e 110, "b".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.339.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2012.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA por julgamento extra petita
e, prosseguindo no julgamento com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da perda do objeto
, restando
PREJUDICADO
o apelo no mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/05/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA COSTA
.

Na origem, o autor, policial militar graduado como Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou demanda ordinária sustentando que, desde 14/02/2019, foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo (CID-10 F25), passando a submeter-se a tratamento psiquiátrico contínuo, com uso de medicação controlada, apresentando surtos psicóticos e comprometimento funcional significativo.

Relatou que, após avaliações realizadas pela Junta Regular de Saúde da PM/PA, foi publicado o Boletim Geral nº 027, de 08/02/2022, que concluiu pela sua incapacidade definitiva para o serviço policial militar, porém consignou que não estaria total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, podendo prover sua subsistência e exercer atividades civis, enquadrando-o no inciso VI do art. 108 da Lei Estadual nº 5.251/85, com reforma proporcional ao tempo de serviço.

Insurgiu-se contra tal enquadramento, afirmando que os laudos médicos particulares e o histórico clínico evidenciariam incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, razão pela qual faria jus à reforma com proventos integrais, nos termos do art. 110, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.251/85.

Ao final, requereu a suspensão dos efeitos do ato administrativo exarado pela Junta Regular de Saúde (Boletim Geral nº 027, de 08/02/2022) e, por conseguinte, do ato de reforma, a fim de resguardar a subsistência do autor até o provimento jurisdicional definitivo. Pleiteou, outrossim, a declaração de sua inaptidão definitiva para o serviço policial militar e a incapacidade total para qualquer atividade laboral, reconhecendo-se o direito à reforma com proventos integrais, nos termos do art. 110, alínea 'b', da Lei Estadual nº 5.251/85.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo e determinar a reintegração do autor ao cargo para que seja submetido à Junta Médica Militar, bem como para condenar réu no pagamento dos valores retroativos, a contar da exclusão do militar.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação, sustentando, preliminarmente, a higidez do procedimento administrativo disciplinar e a impossibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, limitando-se o Judiciário ao exame de legalidade.

Defende a legitimidade do ato de exclusão a bem da disciplina, destacando que o apelado foi submetido a regular Conselho de Disciplina, tendo sido reconhecida a prática de transgressão grave consistente na prática de crime de roubo de aproximadamente 15 kg de ouro, fato que teria causado abalo à imagem institucional da Polícia Militar.

Sustenta que a responsabilidade administrativa é autônoma, decorrente do descumprimento de deveres funcionais, e que, caracterizada hipótese ensejadora de exclusão, a Administração Pública atua em regime de vinculação, não dispondo de discricionariedade para aplicar penalidade diversa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a Junta Policial Militar Superior de Saúde concluiu que o autor não é alienado mental, tendo sido considerado incapaz definitivamente apenas para o serviço policial militar, mas apto para atividades civis, inexistindo fundamento legal para reforma com proventos integrais.

Aduz, por fim, que o controle jurisdicional não pode adentrar o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise de questão de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, qual seja, a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O sistema processual civil brasileiro é erigido sobre o Princípio da Congruência ou Adstrição, que impõe ao magistrado o dever de balizar seu julgamento aos exatos limites do que fora postulado pelas partes. Trata-se de garantia inarredável do devido processo legal e do contraditório, positivada de forma solar no Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desse modo, é absolutamente vedado ao magistrado proferir decisões que transcendam (ultra petita) o pedido, que estejam alheias (extra petita) ou que aquém se situem (citra petita) do quanto pleiteado, sob pena de vulnerar a harmonia processual e o devido processo legal.

Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorin Assumpção
[1]
:

“É nula a sentença fundada em causa de pedir não narrada pelo autor, na sentença que atinge terceiros que não participaram do processo ou que não julga a demanda relativamente a certos demandados.

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor.
(...) sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vícios que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido.
Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente.”

Para reforçar tal entendimento, trago à baila, de forma oportuna, o seguinte precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1
. O princípio da congruência - estabelecido no art. 460 do CPC - norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial.
(...)

5. Recurso especial interposto por CHEADE ENGENHARIA LTDA - EPP E OUTRO provido. Prejudicado o julgamento do especial interposto pelo BANCO BVA S/A em razão da perda de seu objeto. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012)

Portanto, configura-se julgamento
extra petita
quando a decisão judicial afasta-se dos limites qualitativos da lide, concedendo provimento de natureza ou objeto diverso do pleiteado, ou quando fundamenta a condenação em causa de pedir não suscitada, violando a adstrição aos contornos fixados na peça inaugural.

Da detida análise da inicial, infere-se que o autor formulou pedidos certos e determinados: requereu a suspensão dos efeitos da decisão da Junta Regular de Saúde (publicada no Boletim Geral Nº 027-08 FEV 2022) e, no mérito, a declaração de sua inaptidão definitiva ao serviço militar com a consequente concessão de reforma com proventos integrais, fundado no art. 110, alínea "b", da Lei Estadual nº 5.251/85.

O objeto da lide, portanto, restringia-se estritamente à revisão da modalidade de inatividade aplicada pela Junta Médica.

Ocorre que, no decorrer da marcha processual, sobreveio a informação de que o autor foi licenciado a bem da disciplina da Polícia Militar. O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, proferiu sentença nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito para anular o ato administrativo que procedeu à exclusão do autor da Polícia Militar do Estado do Pará e, consequentemente, determino a Reintegração do autor ao cargo para que seja submetido à Junta Médica Militar, já que faz jus à reforma por invalidez, bem como para condenar réu no pagamento dos valores retroativos, a contar da exclusão do militar, devendo a correção monetária ser calculada com base na taxa SELIC desde o inadimplemento de cada parcela e até 08/12/2021 e os juros de mora também pela taxa SELIC, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.”

Resta evidente o
error in procedendo
.

O autor, em momento algum, aditou a inicial para postular a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua exclusão, tampouco pleiteou sua reintegração aos quadros da PM/PA. O magistrado sentenciante, portanto, concedeu bem da vida diverso do pleiteado, imiscuindo-se na seara de ato administrativo disciplinar que sequer era objeto de impugnação nos autos.

Destarte, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade absoluta da sentença recorrida, por evidente julgamento extra petita.

Anulada a sentença, e encontrando-se o processo em plenas condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito do pedido inaugural, com fulcro na Teoria da Causa Madura, consagrada no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

O interesse de agir se configura quando o autor apresenta a necessidade de recorrer à via processual para buscar o bem da vida almejado, e quando o acesso ao processo efetivamente proporciona uma utilidade real, ou seja, a perspectiva de que a obtenção da tutela desejada resultará na melhoria de sua condição jurídica.

Nesse sentido, Fredie Didier Junior
[2]
ensina:

“
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'
.

(...).”

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Como outrora relatado, o autor pleiteava a sua reforma militar com proventos integrais, em razão de moléstia psiquiátrica. Contudo, durante o trâmite processual, o requerente foi excluído a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar.

Com a exclusão disciplinar, rompeu-se em definitivo o vínculo jurídico-estatutário que unia o autor à Polícia Militar do Estado do Pará. Ausente pedido idôneo nestes autos visando à anulação do ato expulsório, o autor não detém mais a condição de militar.

Por corolário lógico e jurídico, torna-se fática e legalmente impossível a concessão de reforma militar, ato inerente à passagem do militar ativo para a inatividade, a quem não pertence mais à corporação. Logo, o provimento jurisdicional originalmente buscado tornou-se inócuo e desprovido de utilidade, configurando a perda superveniente do objeto da ação e ensejando a carência de ação por superveniente falta de interesse de agir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para,
DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
por caracterizar julgamento extra petita.

Ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
ante a perda superveniente do interesse processual.
Outrossim, no mérito,
JULGO PREJUDICADO
o recurso.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), ante o baixo valor da causa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
Neves, Daniel Amorin Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único 9 ed. 2017 p. 843- 856

[2]

(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Belém, 18/05/2026